Tribunal: TJMT
Processo: 1010516-47.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010516-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA VITORIA RIBEIRO CAMPOS - CPF: 036.339.191-63 (RECORRENTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), LETICIA AGUIAR TEIXEIRA LEITE - CPF: 025.601.011-06 (RECORRENTE), JOILSON LOBATO SILVA - EIRELI - CNPJ: 27.348.596/0001-71 (RECORRIDO), PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 10.878.448/0001-66 (RECORRIDO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1º VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA VIA INTERNET. CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. FATO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedora de serviços que compõe a cadeia de fornecedores, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (art. 14, CDC).

Restando demonstrado as tentativas de resolução pela via administrativa, referente ao estorno da compra cancelada, não atendidas pela Reclamada, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010516-47.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Vitoria Ribeiro Campos e

Leticia Aguiar Teixeira Leite

Recorrida(s):

Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, (i)
HOMOLOGO o pedido de desistência em relação à empresa JLS EIRELI – EPP
, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil; (ii) em relação à empresa PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA, (ii.1) rejeito as preliminares e, no mérito, (ii.2)
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
, e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários advocatícios (artigos 54 e 55, Lei n.

9.099/95)”.

No presente caso as Reclamantes contam que em 08/11/2020 adquiriam 02 (dois) smartwatches com a empresa JLS EIRELI EPP (Dali relógios), no valor de R$ 1.239,80.

Ocorre que, em 14/11/2020, exerceram seus direitos ao arrependimento, data anterior ao recebimento dos produtos, tendo realizado a abertura de solicitação de devolução dos produtos, para que quando chegassem fosse realizado o despacho para a devolução dos itens.

O produto foi entregue em 16/12/2020 e devolvido, sendo confirmado o recebimento pela empresa em 07/01/2021, entretanto, o reembolso não foi realizado até a data da propositura da ação.

Aduzem que buscaram as vias administrativas mas não obtiveram êxito em solucionar o litígio. Em sede recursal, pugnam pela reforma da sentença para que a Reclamada seja condenada ao pagamento de R$ 6.239,80, à título de danos morais, e materiais, conforme pedidos na exordial.

A Reclamada Paypal, por sua vez, sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois atuou como mera intermediadora de pagamento, não sendo responsável pela oferta, venda ou anúncio de produtos, portanto, apenas realiza o lançamento da despesa em fatura do cartão de crédito do comprador para o respectivo pagamento.

O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que: “
a Reclamada Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos LTDA é uma instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica, ou seja, é uma conta de pagamento, sendo, pois, uma carteira digital de pagamentos, na hipótese em exame, não se caracteriza como fornecedora do produto adquirido”.

Entretanto, averíguo nos autos, em uma das tentativas pelas vias administrativas das Reclamantes, que a loja informa que o pagamento se encontra cancelado e que a Paypal havia realizado o desconto da loja, portanto, a quantia não se encontrava mais com a loja vendedora. Consta, ainda, que a transação não foi autorizada, qual seja, a operação de estorno, conforme colaciono abaixo:

A meu ver, resta demonstrada a legitimidade passiva da Recorrida, pois, a prestadora do serviço de pagamento online e a loja vendedora, mantém relação comercial e, por isso, respondem solidariamente por eventual vício do serviço prestado ao consumidor, eis que integram a mesma cadeia de consumo.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, pois, após o cancelamento da compra, não houve a realização do estorno do valor da compra, mesmo após ter descontado diretamente da loja vendedora e ainda, após várias tentativas de solução administrativa, obrigando o consumidor a procurar o judiciário para restituir os valores que lhe são devidos.

Neste sentido:

APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS – LEGITIMIDADE DA RÉ PAYPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FORNECEDORES - DANOS MATERIAIS – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –

A corré Paypal, por se tratar de fornecedora de serviços que compõe a cadeia de fornecedores, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (art. 14, CDC);

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que somente o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou;

Evidente que não houve mero aborrecimento cotidiano, mas ofensa à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade do consumidor, que até a data deste julgamento está privado da propriedade de um bem pelo qual efetuou o pagamento regular, em considerável quantia, com o que não se pode coadunar.

A indenização por danos morais, portanto, é devida no valor de R$5.000,00.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - AC: 10139903520148260007 SP 1013990-35.2014.8.26.0007, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 11/12/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Trata-se de ação por meio da qual pretende a autora o reembolso de compra a crédito, realizada através da segunda ré e indevidamente cancelada pela primeira, assim como indenização por danos morais daí decorrentes.

Afirma que diligenciou perante as demandadas, mas não logrou êxito em obter o estorno do preço lançado em duplicidade na fatura de seu cartão de crédito. Sentença de procedência, condenando as rés, solidariamente, a restituírem à autora as quantias de R$ 12.621,73 e de R$ 802,21, referentes à compra de passagens aéreas, bem como condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Preliminar de ilegitimidade passiva que envolve, na verdade, matéria atinente ao mérito. No plano de fundo, temos que o cerne da controvérsia recursal está centrado na verificação de eventual falha na prestação do serviço por parte da 2ª Ré (PAYPAL), capaz de gerar a indenização pretendida pela parte autora.

De fato, a 2ª Ré (PAYPAL) não é fornecedora de produto ou serviço contrato pela parte autora, tendo agido tão somente como intermediária da transação, para facilitar e dar segurança ao pagamento.

No entanto, à fl. 43 (indexador 42) é possível verificar que a parte autora enviou e-mail à apelante pleiteando o ressarcimento das quantias debitadas de seu cartão e não restituídas. Há comprovação dos autos de que a autora tenha "aberto uma disputa", prevista na cláusula 8.3, c do "Contrato do Usuário do PayPal" (indexador 159), no prazo de 180 dias.

A prestadora do serviço de pagamento online e a vendedora, na espécie, companhia aérea, mantém relação comercial e, por isso, respondem solidariamente por eventual vício do serviço prestado ao consumidor, eis que integram a mesma cadeia de consumo, consoante a combinação legal dos arts. 7º, parágrafo único, art. 18 e art. 25, § 1º, todos do CDC.

Os danos materiais são devidos em razão da retenção indevida de valores pagos pela autora. Os danos morais, por sua vez, estão caracterizados pela desídia da apelante em não resolver administrativamente o problema causado à autora, ressaltando que se trata de retenção indevida de valor considerável (R$ 13.423,94).

Não se perca de vista, ainda, a perda do tempo útil da consumidora. Evidente lesão ao direito da personalidade. Quantum reparatório. Critérios de arbitramento equitativo pelo juiz. Método bifásico. Valorização do interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto. Consequências que justificam a fixação da indenização a título de danos morais em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), levando-se em conta a gravidade do fato em si, assim também a condição econômica dos fornecedores de serviços e consequências para as vítimas.

No entanto, diante da vedação da reformatio in pejus, imperiosa a manutenção do quantum fixado na sentença. NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 02408034320178190001, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 29/07/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-30)

No tocante ao dano material, este se mostra devido, pois a Reclamada não logrou êxito em comprovar que realizar o estorno da quantia paga, no valor de R$ R$ 1.239,80.

Com relação a pretensão de indenização a título de dano moral, entendo que merece prosperar, todavia, o valor a ser fixado deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que seja adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pleiteada na exordial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a Reclamada ao
pagamento da quantia de R$ 1.239,80, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação e
CONDENO
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023